Tribunal: TJMT
Processo: 1002667-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002667-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DAIANA VANZAN SABO DE OLIVEIRA - CPF: 025.502.411-85 (ADVOGADO), EMANUEL VANZAN - CPF: 844.012.651-49 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – BAIXA DE GRAVAME, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO COM ATRASO – PREJUÍZO EVIDENCIADO – MULTA DEVIDA – ART. 537, § 4o, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A função da multa (
astreinte
) é compelir a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não ao pagamento do valor fixado.

Nos termos do art. 537, § 4o, do CPC, a multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

No caso, considerando que a medida liminar foi cumprida com atraso e gerou prejuízo material à parte, mostra-se devida a aplicação da penalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMANUEL VANZAN, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Indenização por Danos Morais n.o 1029164- 81.2023.8.11.0041, ajuizada em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A., indeferiu o pedido de aplicação de multa pelo descumprimento da decisão judicial.

Em suas razões, o recorrente informa que foi surpreendido com a inserção indevida de gravame em veículo após vendê-lo para terceiro, o que impediu a transferência do bem. Relata que com o ajuizamento da demanda obteve a tutela de urgência determinando o cancelamento da averbação, sob pena de multa, no entanto, apesar da justa decisão, 34 (trinta e quatro) dias se passaram entre a citação e a efetivação da medida.

Aduz que pleiteou a aplicação da multa devida, nos termos do art. 537, §4o, do CPC, em relação aos dias de descumprimento, mas teve o pedido indeferido pelo Juízo
a quo
.

Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a aplicação da penalidade.

Contrarrazões de Id. n.o 205025172 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia dos autos cinge-se quanto à necessidade de aplicação da multa imposta para o caso de descumprimento da medida liminar no prazo determinado.

Pois bem.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84,
caput
e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão da autora da ação.

este sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA A NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. 1. É devida a aplicação de multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito. (...).”
(STJ. AgRg no Ag 1269353/RS. 4a Turma. Rel. Raul Araújo. J. em: 17.08.2010 – Dje: 01.09.2010).

Conforme relatado, no caso, o agravante ajuizou uma ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, alegando que houve a averbação indevida de gravame no seu veículo.

Na decisão de Id. n.o 201499684, a tutela de urgência foi deferida, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Nesse contexto, presentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para
determinar que a parte requerida efetue a exclusão do gravame de alienação fiduciária lançado sobre o veículo da marca Jeep, modelo Renegade Longitude Diesel, placas QCN3D62, junto ao Detran – MG, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar da penalidade em R$15.000,00
. Cumpra-se pelo plantão.”

Houve o cumprimento da medida determinada, no entanto, com atraso, o que gerou prejuízo ao autor, pois diante da impossibilidade de transferência na titularidade do veículo teve que arcar com o pagamento do valor relativo à desvalorização.

Assim, considerando que a medida foi cumprida com atraso e gerou prejuízo material ao autor, a aplicação da multa imposta, nos termos do art. 537, § 4o, do CPC, mostra-se devida.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – HIPÓTESE ELENCADA NO ART. 1.015, INCISO I, DO CPC – MÉRITO – SEGURO PRESTAMISTA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO E EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO, REDUÇÃO OU LIMITAÇÃO DA MULTA – DESCABIMENTO – VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA À CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Caberá agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. Inteligência do art. 1.015, inciso I, do CPC. A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer, encontra previsão legal no artigo 537 e seguintes do Código de Processo Civil. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado, ex vi do Art. 537, § 4o, do CPC. Existindo contrato de seguro prestamista acessório ao mútuo firmado entre as partes, de bom alvitre a determinação de sobrestamento da propositura de eventual demanda executiva, considerando que o instrumento securitário possui por função precípua, justamente a quitação dos débitos contraídos junto à instituição financeira.”
(TJ-MT - AI: 10010930820178110000 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 21/06/2017, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO À LIMITAÇÃO DA PENALIDADE – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, FORA DO PRAZO CONCEDIDO DE DEZ DIAS –
PENA DEVIDA DESDE O DIA DE DESCUMPRIMENTO ATÉ SEU CUMPRIMENTO (ART. 537, § 4o, CPC)– DEVER DA PARTE DE CUMPRIR COM EXATIDÃO AS DECISÕES, SEM CRIAR EMBARAÇOS À SUA EFETIVAÇÃO
(ART. 77, IV, CPC)– PREQUESTIONAMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.025 /CPC – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 17a C. Cível - 0025902-36.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA AMARA GIRARDI FACHIN - J. 29.03.2021)”
(TJ-PR - ED: 00259023620208160000 Curitiba 0025902-36.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 29/03/2021, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL – MULTA DEVIDA – EXECUTADOS OBRIGADOS AO CUMPRIMENTO – ATRASO INJUSTIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA MULTA VENCIDA – INTELIGÊNCIA E APLICAÇÃO DO ARTIGO 537, § 1o, DO CPC/15 – MULTA VENCIDA DEVIDA EM SUA INTEGRALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. I) Não há de se cogitar exclusão ou diminuição do valor da multa já vencida. A multa cominatória tem amparo legal, no art. 537 do CPC, e serve justamente para coagir a parte que se apresenta resistente a satisfazer obrigação a que foi compelido prestar. Trata-se de sanção pecuniária que é cominada não com o intuito primordial de o destinatário pagá-la, mas para que ele cumpra devidamente a determinação. Assim, se o réu adequadamente cumprisse a ordem que lhe foi incumbida, não haveria motivo para o pagamento do montante da multa. O artigo 537, § 1o, do CPC/15 inovou no sistema processual, ao prever a possibilidade de revisão, redução ou exclusão da astreinte apenas da multa vincenda, de tal forma que o valor já vencido torna-se induvidoso e insuscetível de alteração, quer por provocação da parte, quer de ofício, pelo juiz, podendo ser, inclusive, superior ao valor da própria obrigação principal. II) Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-MS - AI: 20003455320228120000 Campo Grande, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 23/05/2022, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/05/2022)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a aplicação da multa, nos termos do art. 537, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024